Tribunal: TCU
Processo: 016.254/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1998/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Jadeildo Gouveia da Silva contra o Acórdão 273/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado, com aplicação de multa, em decorrência da omissão na prestação de contas do Convênio 369/2011, destinado à realização do projeto "Produção de material promocional do Município de Primavera". Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que o acórdão recorrido foi publicado em 6/2/2018 e o recurso foi interposto em 2/8/2023; considerando que não há que se falar em análise da adequação do expediente em exame, ante sua intempestividade; considerando que, quando da publicação da Resolução TCU 344/2022, o acórdão recorrido já havia transitado em julgado, aplicando-se o disposto no art. 18 da referida norma; considerando que a Procuradoria-Regional da União da 5.a Região ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor do recorrente, com base no Acórdão 273/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 26 do TC Processo 040.176/2018-5 ); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Jadeildo Gouveia da Silva, por ser intempestivo; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Município de Primavera/PE. 1. Processo TC- Processo 016.254/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.177/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.176/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jadeildo Gouveia da Silva (XXX.937.984-XX); Severina Moura Batista Peixoto (XXX.762.534-XX). 1.3. Recorrente: Jadeildo Gouveia da Silva (XXX.937.984-XX). 1.4. Unidade: Município de Primavera/PE 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Janaina Rodrigues de Morais, Manoel Alves de Oliveira e outros, representando Jadeildo Gouveia da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.